Tribunal: TJPA
Processo: 0073761-78.2015.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0073761-78.2015.8.14.0000

IMPETRANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A

AUTORIDADE: SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA SOBRE DEMANDA CONTRATADA. INCIDÊNCIA SOBRE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ALEG
AÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I –
In casu
,
tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
Lojas Le Biscuit S/A e
pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão nº 169.075, da então nominada Câmaras Cíveis Reunidas deste egrégio Tribunal, que, nos termos do voto da relatora originária do presente processo, Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, na sessão realizada no dia 06/12/2016, conheceu e concedeu o Mandado de Segurança impetrado por
Lojas Le Biscuit S/A
contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado do Pará, com a determinação que o ICMS incida sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida e declarando o direito da impetrante à compensação de valores indevidamente recolhidos desde a impetração;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

V -
Embargos de Declaração opostos por
Lojas Le Biscuit S/A e
pelo
Estado do Pará
conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos por Lojas Le Biscuit S/A e
pelo
Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de maio de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos opostos por
Lojas Le Biscuit S/A
e
pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão
nº 169.075
, da então nominada Câmaras Cíveis Reunidas deste egrégio Tribunal, que, nos termos do voto da relatora originária do presente processo, Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, na sessão realizada no dia 06 de dezembro de 2016, conheceu e concedeu o Mandado de Segurança impetrado por
Lojas Le Biscuit S/A

contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado do Pará, para que o ICMS incida sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida e declarando o direito da impetrante à compensação de valores indevidamente recolhidos desde a impetração.

Nas razões recursais dos Embargos de Declaração opostos por
Lojas Le Biscuit S/A
(ID 6364859 - Pág. 1/8), sustentou o patrono da ora embargante a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que tange ao período de compensação dos valores indevidamente recolhidos, arguindo que o prazo fixado deveria ser de 05(cinco) anos anteriores à data de impetração do
mandamus
.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto por
Lojas Le Biscuit S/A
, requerendo, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos (
ID 6364864 - Pág. 1/6)
.

Nas razões recursais dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (ID
6364861 - Pág. 1/5), o patrono do embargante aduziu a existência de omissão no Acórdão recorrido em relação à alegação de ilegitimidade passiva do
Secretário da Fazenda do Estado do Pará.

Sustentou, também, a omissão decorrente na análise
dos dispositivos legais suscitados pela autoridade impetrada nas informações prestadas no presente
writ.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a modificação do Acórdão embargado.

Lojas Le Biscuit S/A não apresentou contrarrazões aos
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da Seção de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (ID
6364863 - Pág. 1).

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora originária do presente processo optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do feito, vindo o mesmo à minha relatoria.

Através da decisão de ID 6365066 - Pág. 3, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 593.824/SC, o qual versa sobre a questão debatida nos presentes autos.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste egrégio Tribunal informou, no dia 13/07/2020, que o recurso que ocasionou o sobrestamento do processo havia sido julgado em definitivo pelo colendo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente,

antes

de analisar os embargos opostos pelo Estado do Pará e por
Lojas Le Biscuit S/A
,

ressalto que a matéria discutida nos presentes autos encontra-se pacificada no colendo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 593.824
, em 27/04/2020, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 176), ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica:

“
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
.”

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA.
1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123

DIVULG 18-05-2020

PUBLIC 19-05-2020)”

Destarte, não importa o fato da contratação, mas, sim, quando há, de forma efetiva, a transmissão da energia, que é o fato gerador do imposto em debate, em relação ao seu aspecto temporal, ou seja, no momento que a energia sai da fornecedora de energia elétrica e ingressa no local/estabelecimento do consumidor.

Esse mesmo entendimento já se encontrava pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 391, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Súmula 391 – O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.”

Por conseguinte, o Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que de é indevida a cobrança do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, devendo sua base de cálculo se restringir ao
quantum
efetivamente utilizado.

Passo a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará.

Pretende o ora embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
nº 169.075
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso dos autos, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

Outrossim, não há que se falar em omissão
no Acórdão embargado no que tange à alegação
de ilegitimidade passiva do
Secretário da Fazenda do Estado do Pará, visto que o julgado recorrido tratou da referida arguição, senão vejamos:

“Inicialmente, traz a autoridade coatora as preliminares de ilegitimidade do Sr. Secretário de Estado da Fazenda para figurar no polo passivo da demanda, bem como a ausência de prova pré-constituída para o conhecimento da ação, de modo a impor a extinção do feito sem resolução de mérito. Vejamos:

1) No que concerne à alegação de que o Sr. Secretário de Estado seria parte ilegítima para figurar como autoridade coatora, não guarda razão à mesma. Isso porque o Secretário de Estado da Fazenda é a autoridade máxima da administração de toda a atividade tributária no Estado, competindo a este sanar a ilegalidade apontada.

Esse tem sido o entendimento da jurisprudência pátria, com a qual coaduno:

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR E PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. APLICAÇÃO SÚMULA 391 DO STJ. ICMS CALCULADO SOBRE DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA.

CONCESSÃO DA ORDEM. (TJ-RJ. Relator Des. Benedicto Abicair. Julg. 28.08.2014.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. LEGITIMIDADE. SELETIVIDADE COM VISTA À ESSENCIALIDADE. OFENSA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL. DESPROVIMENTO. 1. Mandado de segurança impetrado por sociedade empresária que explora a atividade de restaurante contra o Secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, com o qual pretende impedir a prática de qualquer ato da autoridade apontada como coatora no sentido de exigir o ICMS sobre energia e telecomunicações com base em dispositivo que estipule alíquota que contrarie o princípio da seletividade em

função da essencialidade. 2. Evidenciada a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, já que lhe exigir a cobrança do ICMS caso esta seja impugnada, podendo, inclusive, corrigi-la caso seja apurada uma eventual ilegalidade. 3. (...) 4. (...)5. Concessão parcial da ordem. MS 00719937920158190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA (TJ-RJ) Data de publicação: 13/06/2016).

Posto isso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.”

Igualmente, não merece guarida a alegação de que o Acórdão guerreado foi omisso na análise
dos dispositivos legais suscitados pela autoridade impetrada nas informações prestadas
,
visto que a matéria debatida nos autos foi minuciosamente analisada no julgado embargado, conforme se observa no voto proferido pela relatora originária do presente
mandamus
,
in verbis:

“(...)

No que concerne ao mérito da presente demanda, observo que a questão discutida na presente ação encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido objeto de julgamento realizado sob a égide da sistemática dos recursos repetitivos.

Eis a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NAO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA.

1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de

5.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa".

2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência". Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrário sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor.

3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada.

4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada.

5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do e da Resolução STJ 08/08. (RECURSO ESPECIAL Nº 960.476 - SC REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, JULGADO EM 11.03.2009)

Referida jurisprudência restou materializada na Súmula 391/STJ:

O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Outro não tem sido o posicionamento deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. A COBRANÇA DE ICMS APENAS PODE INCIDIR SOBRE A POTENCIA ELETRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ NO RESP 960746/SC, NA METODOLOGIA DO ART. 543-C. DECISÃO UNÂNIME. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA CONTRATADA. EFETIVO CONSUMO. Possuindo o ICMS como fato gerador a circulação de mercadorias, ou seja, o

momento no qual a energia elétrica sai da fornecedora e ingressa no estabelecimento da empresa consumidora, mostra-se impositiva a adoção de base de cálculo incidente unicamente sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida pela empresa, independentemente da demanda contratada, uma vez que simples reserva potencial de energia não implica na sua necessária circulação para o usuário. Aplicação de entendimento consolidado do STJ através do RESP 960476/SC, relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, na metodologia dos recursos repetitivos. (2013.04221669-05, 126.193, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-11- 05, Publicado em 2013-11-08).

Assim, pacificada a questão, nada há mais a ser discutido quanto a esse aspecto.

Ademais, pretende ainda o impetrante que, uma vez afastada a cobrança do ICMS sobre a demanda contratada, requer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada nos últimos 05(cinco) anos.

Entretanto, conforme já afirmado anteriormente, o mandado de segurança é instrumento hábil à compensação de tributos indevidamente pagos, nos termos da Súmula 213 do STJ, desde que não implique na produção de efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

Assim, faz jus o impetrante à compensação dos valores indevidamente pagos, mas seus efeitos são válidos DESDE A IMPETRAÇÃO da segurança.

Feitas tais considerações, superadas as questões trazidas à apreciação desta turma julgadora, conheço do presente
mandamus
, para rejeitar as preliminares apontadas, e, no mérito

CONCEDER A SEGURANÇA, para que o ICMS incida sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, confirmando a medida liminar antes concedida, e declarando o direito do impetrante à compensação de valores indevidamente recolhidos DESDE A IMPETRAÇÃO, confirmando a medida liminar antes concedida.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o Estado do Pará, tendo as alegações suscitadas pelo ora embargante sido analisadas e decididas com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à ausência de análise de algumas alegações e dispositivos legais suscitados pelo embargante para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Destarte, inexistindo as omissões apontadas, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

Passo a análise dos Embargos de Declaração opostos por
Lojas Le Biscuit S/A.

A ora embargante aduziu
a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que tange ao período de compensação dos valores indevidamente recolhidos, arguindo que o prazo fixado deveria ser de 05(cinco) anos anteriores à data de impetração do
mandamus
.

Compulsando os autos, se observa que a arguição não possui pertinência, visto que a questão acerca do prazo de compensação dos valores indevidamente pagos pela embargante foi corretamente dirimida no julgado embargado, senão vejamos:

“(...)

Entretanto, conforme já afirmado anteriormente, o mandado de segurança é instrumento hábil à compensação de tributos indevidamente pagos, nos termos da Súmula 213 do STJ, desde que não implique na produção de efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

Assim, faz jus o impetrante à compensação dos valores indevidamente pagos, mas seus efeitos são válidos DESDE A IMPETRAÇÃO da segurança.

(...)”

Outrossim,
inexistindo a omissão apontada, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Lojas Le Biscuit S/A.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Recursos de Embargos de Declaração opostos por Lojas Le Biscuit S/A e pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 09 de maio de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/05/2023